Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733831-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARTUR REIS BUGARIN RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE VINCULANTE. PRAZO DECADENCIAL COMUM. 1. O prazo decadencial da ação rescisória em decorrência do julgamento do Tema 492 do STF (art. 525, §15, do CPC) é aplicável quando o acórdão rescindendo fundamenta-se em lei ou ato normativo considerado inconstitucional. Aplica-se o prazo decadencial comum (art. 975 do CPC) se o julgado rescindendo baseou-se em enriquecimento ilícito do morador em detrimento dos demais. 2. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927,inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão combatido diverge do entendimento da Suprema Corte, fixado no Tema de Repercussão Geral ( Tema 492), uma vez que a lide envolve a rescisão de título judicial que condenou o recorrente ao pagamento postulado na cobrança de taxas de conservação/manutenção de áreas comuns, junto a morador que detém a posse de imóvel antes do advento da Lei 13.465/17 e da constituição da associação de moradores, do qual nunca se associou. Assevera que é dever dos tribunais uniformizar a jurisprudência, observando-se os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos e com repercussão geral; b) artigo 525, §§12 e 15 do CPC, defendendo que a ação rescisória se funda em obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em aplicação ou interpretação de lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Afirma que a decisão fixada em repercussão geral, no caso o Tema 452, possui efeitos erga omnes, vinculantes, imediatos, constituindo precedente obrigatório. Aduz que não se operou a decadência para a propositura da ação rescisória, pois tal prazo é de dois anos contados do trânsito em julgado do precedente do STF, o que ocorreu em 7/5/2022, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 6/10/2022. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente suscita afronta ao artigo 5o, inciso II e XX, da Constituição Federal, porquanto inadmitiu a ação rescisória, impedidindo o julgamento do seu mérito, mantendo-se coisa julgada divergente da tese fixada no Tema RG 492. Requer a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se a atuação na fase recursal. Pleiteia, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas FABIANA RODRIGUES GONÇALVES EIRADO, OAB/DF 45837, OAB/DF 45837, OAB/GO 47970-A e CPF 874396621-72, e CAMILA DE AZEVEDO LIMA MARTES, OAB/DF 43795 e CPF 025933451-01, e da SOCIEDADE EIRADO &amp; MARTES ADVOGADAS, OAB/DF 643821 e CNPJ 43821985/0001-29. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 525, §§12 e 15 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas FABIANA RODRIGUES GONÇALVES EIRADO, OAB/DF 45837, OAB/DF 45837, OAB/GO 47970-A e CPF 874396621-72, e CAMILA DE AZEVEDO LIMA MARTES, OAB/DF 43795 e CPF 025933451-01. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação SOCIEDADE EIRADO &amp; MARTES ADVOGADAS, OAB/DF 643821 e CNPJ 43821985/0001-29, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III - Ante o exposto, ADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023